Tribunal: TJMT
Processo: 1027413-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027413-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), TASSIO DE CERQUEIRA BORGES - CPF: 020.180.741-64 (AGRAVANTE), EDILENE DE SOUZA MACHADO (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança visando à nomeação para o cargo de Professor do Ensino Fundamental - Educação Física. O agravante, classificado na 121a posição geral em concurso público que ofertou 70 vagas, sustenta direito subjetivo à nomeação em razão de desistências, contratações temporárias e criação de novas vagas por lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação em virtude de desistências, contratações temporárias ou criação de novas vagas por lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito, podendo esta convolar-se em direito subjetivo apenas em situações excepcionais, como preterição ilegal ou demonstração inequívoca de que o cargo está efetivamente disponível.

4.

Não foi comprovada preterição ilegal no caso concreto, uma vez que as desistências não alteram a posição do agravante além do número de vagas previstas.

5.

A criação de novas vagas e a existência de contratações temporárias não demonstram, por si sós, burla à ordem classificatória.

6.

A administração pública tem discricionariedade para nomear candidatos dentro do prazo de validade do concurso, observando limites orçamentários e conveniência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração inequívoca de preterição ou de que o cargo é efetivamente disponível e necessário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXV e 37, II; Lei no 8.112/1990, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT 10044164520228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TASSIO DE CERQUEIRA BORGES contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1041632-43.2024.8.11.0041, impetrado contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ e da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ, que indeferiu o pedido liminar pleiteado, para o fim de determinar às autoridades coatoras a nomeação e posse do impetrante no cargo de Professor do Ensino Fundamental - Especialidade: Educação Física.

O agravante relata que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Professor do Ensino Fundamental - Especialidade: Educação Física, ficando classificado na 121a colocação geral.

Aduz que, os agravados convocaram para a posse do referido cargo, até o candidato classificado na 99a colocação geral, fator que, aliado a 04 (quatro) nomeações tornadas sem efeito, à existência de contratações temporárias, bem como diante da criação de 90 (noventa) vagas, para referida especialidade de educação física, no ano de 2024, restaria convolado o seu direito subjetivo em líquido e certo.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para compelir os agravados a promoverem a convocação e consequente nomeação e posse do agravante no Cargo de Professor Ensino Fundamental - Educação Física na Secretaria Municipal de Educação. Ao final, o provimento do recurso, com a ratificação da liminar.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 242725173.

Ausentes contrarrazões, conforme Certidão ID 254238180.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 260515674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em análise ao presente agravo de instrumento interposto pelo agravante, que busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança visando à nomeação para o cargo de Professor do Ensino Fundamental - Educação Física na Secretaria Municipal de Educação, não vislumbro elementos que justifiquem a concessão do provimento recursal.

Conforme consta dos autos, o Edital no 002/PMC/SME/2019 previu um total de 70 vagas para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – Especialidade: Educação Física, distribuídas entre ampla concorrência, negros/indígenas e pessoas com deficiência. O agravante classificou-se na 121a posição geral e sustenta que, diante de quatro nomeações tornadas sem efeito, contratações temporárias excessivas e da criação de 90 novas vagas por lei municipal, teria direito subjetivo à nomeação e posse no referido cargo.

Entretanto, é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação, salvo em situações excepcionais em que fique demonstrada a preterição ou a comprovação inequívoca de que o cargo é necessário e está efetivamente disponível. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nesses casos, há mera expectativa de direito, a qual pode convolar-se em direito subjetivo apenas diante de fatos concretos que evidenciem preterição ilegal ou burla a ordem classificatória.

No caso em exame, o agravante não demonstrou a preterição ilegal. A alegada desistência de quatro candidatos – cujas nomeações teriam sido tornadas sem efeito – não é suficiente para convolar sua expectativa de direito em direito subjetivo, dado que sua classificação, ainda assim, permanece além do número de vagas originalmente previstas no edital.

Da mesma forma, a mera existência de vagas adicionais criadas por lei municipal, bem como a utilização de contratações temporárias, não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados no concurso, não havendo nos autos elementos que demonstrem que tais contratações visaram a burlar o direito dos aprovados.

Ainda, cumpre ressaltar que a administração possui discricionariedade para a nomeação de candidatos dentro do prazo de validade do certame, devendo respeitar os limites orçamentários, financeiros e de conveniência administrativa. A convocação até a 99a colocação é indicativa de que as nomeações obedeceram à ordem de classificação, sem indício de irregularidades.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DA NÃO POSSE DE CANDIDATO NOMEADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, originariamente, no edital, e que integra o cadastro de reserva, não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. A vacância e (ou) o surgimento dos novos cargos não têm o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. (TJ-MT 10044164520228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)”

Por essas razões, entendo que o juízo de origem acertadamente indeferiu o pedido de liminar, não havendo elementos suficientes para reforma da decisão.

Ante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025